Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1- Habeas corpus impetrado em favor de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, denunciado pela prática de crime de falsa identidade, visando ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ao reconhecimento do alegado direito subjetivo à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de justa causa para a ação penal em razão das conclusões administrativas favoráveis ao paciente; e (ii) definir se o investigado possui direito subjetivo à celebração do Acordo de Não Persecução Penal e se a recusa ministerial teria sido imotivada ou arbitrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O habeas corpus é cabível para tutelar a liberdade de locomoção quando há ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
4 - O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando se evidencia, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto.
5 - A denúncia não se baseia exclusivamente em elementos administrativos, mas em provas colhidas em inquérito policial que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade, configurando justa causa para a persecução penal.
6 - As esferas penal e administrativa são autônomas, inexistindo subordinação do Ministério Público às conclusões de conselhos administrativos ou correcionais.
7 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, que o propõe quando o entende necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inexistindo direito subjetivo do investigado à sua celebração.
8 - O controle judicial sobre a negativa do ANPP limita-se à verificação dos requisitos objetivos do artigo 28-A, do CPP, e da motivação do ato ministerial, não sendo legítimo o exame do mérito da recusa.
9 - No caso, o órgão de revisão do Ministério Público manteve a negativa ao oferecimento do ANPP, com fundamentação suficiente, destacando a reprovabilidade da conduta e a existência de antecedentes criminais que denotam habitualidade delitiva, o que afasta a possibilidade do acordo.
10 - A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo prerrogativa do Ministério Público (AgRg no REsp 2.018.531/TO; RHC 161.251/PR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 28-A; LC no 75/1993, art. 171, V; Lei no 7.479/1986, art. 13, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.018.531/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no REsp no 2.002.447/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/09/2023; STF, RHC no 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1968474, 1a Turma Criminal, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13/02/2025.